Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão em definitivo dos descontos alusivos à contribuição da Pensão Militar dos proventos do autor.

2. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. 3. Razão não assiste ao recorrente. Isso porque os fundamentos adotados na sentença ora vergastada se coadunam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.183.535/RJ em que se decidiu que o prazo para renúncia expressa ao benefício previdenciário deve ser considerado como impróprio, uma vez que a manifestação pelo interessado a posteriori não implica em prejuízo ao erário, in verbis: ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRAZO PARA RENÚNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31/08/2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.2510-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido. ( STJ- REsp: 1183535/RJ 2010/0040935-6, Relator ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 03/08/2010, T2, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2010. (grifo nosso).

4. 4. Ainda, nesse mesmo sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. (...) V. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: ?ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). VI. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos VII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Preliminar rejeitada. Não provido. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão no 1328703, 07345202720208070016 - (0734520-27.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento: 05/04/2021).

5. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. 6. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
7.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.

.